Tribunal: TJMT
Processo: 1021644-04.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021644-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 50.533.876/0001-71 (AGRAVANTE), SALUSTIANO PEREIRA DA SOUZA - CPF: 802.228.387-87 (AGRAVADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021644-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S.A.

AGRAVADO: SALUSTIANO PEREIRA DE SOUZA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE
ASTREINTES
– IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a incidência dos juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo a afastar, na espécie, a preclusão temporal para a impugnação ao cumprimento de sentença referente à cobrança de
astreintes
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S.A.

AGRAVADO: SALUSTIANO PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Panamericano Administradora de Consórcio Ltda.

AÇÃO
: Inexistência de Dívida c/c Reparação de Danos, em fase de Cumprimento de Sentença (Processo n. 0002448-72.2005.8.11.0006, cód. 43977) promovido por Salustiano Pereira de Souza em face de Panamericano Administradora de Consórcio Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT)
rejeitou
a Impugnação apresentada pelo executado, aqui Agravante, em vista da sua intempestividade.

AGRAVO
: o Agravante sustenta a inocorrência da preclusão, porque as questões discutidas se tratam de matérias de ordem pública, suscetíveis de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Diz que lhe foi aplicado multa cominatória em razão de suposto descumprimento da determinação judicial de retirada do nome do Agravado dos cadastros de restrição ao crédito.

Aduz que o cálculo do valor executado de R$82.213,99 foi elaborado de forma totalmente abusiva e não condizente com os termos dos julgados, porquanto inaplicável a correção monetária, os juros de mora e os honorários advocatícios sobre as
astreintes
.

Assevera que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o valor das
astreintes
deve ser exigido de forma fixa, que, no caso, perfaz o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e ainda, a necessidade de revisão da referida multa cominatória, ao argumento de que, além de irrazoável, configura enriquecimento sem causa do Agravado.

Por fim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 66441994 - págs. 1-2).

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento do recurso e aplicada a multa por litigância de má-fé (Id. 70020963 - págs. 1-12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021644-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S.A.

AGRAVADO: SALUSTIANO PEREIRA DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Panamericano Administradora de Consórcio Ltda.

AÇÃO
: Inexistência de Dívida c/c Reparação de Danos, em fase de Cumprimento de Sentença (Processo n. 0002448-72.2005.8.11.0006, cód. 43977) promovido por Salustiano Pereira de Souza em face de Panamericano Administradora de Consórcio Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT)
rejeitou
a Impugnação apresentada pelo executado, aqui Agravante, em vista da sua intempestividade.

Cuida-se na origem de "Ação Declaratória de inexistência de dívida c/c reparação por perdas e danos com tutela antecipada para baixa de negativação", ajuizada por Salustiano Pereira de Souza em desfavor do Consórcio Nacional Pan, que foi julgada parcialmente procedente, para reconhecer a inexistência da dívida do autor, aqui Agravado, bem como condenar o requerido, aqui Agravante, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de dano moral, além de confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela, pela qual fora determinada a exclusão do nome do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, inicialmente arbitrada em R$ 300,00.

Extrai-se dos autos que após o trânsito em julgado da referida sentença, o autor, aqui Agravado, iniciou o seu cumprimento, para tanto, postulou o pagamento da quantia de R$ 478.424,94, referente à multa diária (
astreintes
), em razão do descumprimento da obrigação de fazer, qual seja, de exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Em decisão anterior, datada de 15 de janeiro de 2018, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de sentença apresentada pelo executado, aqui Agravante, para adequar o valor executado das
astreintes
de R$478.424,94, para R$50.000,00, a ser acrescido de correção monetária pelo IPCA/E-IBGE e juros de moratórios de 1% ao mês, contados do arbitramento, bem assim o condenou ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o proveito econômico corresponde ao valor da multa (Id. 62452981 – págs. 45-51).

Consta que o executado, aqui Agravante, foi intimado para o pagamento do valor da multa reduzida (R$50.000,00), contudo, deixou transcorrer o prazo para pagamento do débito.

Consta, ainda, que foi realizado o bloqueio da quantia atualizada de R$ 82.213,99 (oitenta e dois mil, duzentos e treze reais e noventa e nove centavos) (Id. 62452981 – pág. 57), o que motivou a presente Impugnação por parte do executado, aqui Agravante, ao fundamento de excesso de execução, ante a inclusão indevida de juros de mora e correção monetária, bem como dos honorários de sucumbência, todavia, a referida manifestação não foi recebida pelo Juízo de origem, ante a intempestividade.

Contra esta decisão recorre o executado, ao argumento de que, por se tratar de questão de ordem pública, qual seja, a aplicação de juros moratórios e de correção monetária no cálculo da cobrança das
astreintes
, não ocorre a preclusão temporal.

Para o Recorrente a quantia executada atualizada de R$ 82.213,99 (oitenta e dois mil, duzentos e treze reais e noventa e nove centavos) foi elaborada de forma excessiva e não condizente com os termos dos julgados e, por se tratar de matéria de ordem pública, é cognoscível a qualquer momento.

A controvérsia cinge-se em saber se a matéria tratada na Impugnação ao Cumprimento de Sentença (execução de
astreintes
) é matéria de ordem pública, a fim de afastar o reconhecimento da preclusão temporal.

Pois bem.

Conforme entendimento do STJ, a discussão acerca da incidência de correção monetária e de juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública, é cognoscível até mesmo de ofício e não está sujeita à preclusão.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

3. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019) (destaquei).

Realça-se, é cabível, até mesmo de ofício, a revisão dos critérios de correção monetária e juros de mora, ante sua natureza pública, o que denota a ausência de preclusão da matéria.

Dessa forma, a alegação de incidência de juros de mora e atualização monetária sobre as
astreintes
também pode ser analisadas pelo Magistrado
a quo
, porquanto constituem matéria de ordem pública.

Registra-se, ademais, que o art. 537, §1º do CPC, permite, a qualquer momento, inclusive de ofício, a revisão do valor da multa cominatória fixada com o intuito exclusivo de garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

Dessa maneira, a questão afeta à multa cominatória não faz coisa julgada, o que possibilita sua revisão ou exclusão a qualquer tempo, conforme entendimento do STJ, no Recurso Repetitivo - REsp 1333988/SP.

Ainda, para corroborar, trago à colação o seguinte precedente: AgInt no AgInt no AREsp 699878/AL, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020.

Acrescenta-se, ainda, que há entendimento de que é possível o recebimento da impugnação intempestiva como exceção de pré-executividade para a análise de questões, mesmo de mérito, que não demanda dilação probatória, considerando-se a aplicação do princípio da fungibilidade, aceito pela doutrina e jurisprudência.

Sobre esta questão, ao analisar caso semelhante ao ora analisado julgado, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE ASTREINTES – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE.

Inexiste inovação recursal quando a parte alega o questionamento em primeiro grau de jurisdição. A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada (REsp 1333988/SP).
A incidência de correção monetária e juros de mora constitui matéria de ordem pública, portanto, pode ser alegada a qualquer momento.

É possível o recebimento da impugnação intempestiva como exceção de pré-executividade para análise de questões, mesmo que de mérito, não dependam de dilação probatória, ou seja, quando há nos autos prova pré-constituída das alegações, considerando-se a aplicação do princípio da fungibilidade aceito pela doutrina e jurisprudência. Considerando a possibilidade de recebimento da impugnação como exceção de pré-executividade para a análise dos questionamentos afetos às astreintes e excesso de execução decorrente da incidência de juros de mora e atualização monetária, pode-se determinar o retorno dos autos à origem para análise da quaestio a fim de evitar supressão de instância. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido
.
” (TJ- MG- AI: 10000200253946001 MG, Relator: Manuel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 17/06/2020, Câmaras Cíveis/20ª CÂMARA CIVEL, Data de Publicação: 18/06/2020) (destaquei).

Dessa forma, considerada que a matéria discutida na impugnação do executado, aqui Agravante, qual seja, o excesso de execução quanto à aplicação de juros moratórios e correção monetária no cálculo da cobrança das
astreintes
, tem natureza de ordem pública, impõe-se afastar o reconhecimento da preclusão temporal.

Por outro lado, neste momento processual, a fim de evitar supressão de instância, não é caso de análise de decote de eventual excesso de execução por este órgão Revisor, porquanto os questionamentos acima mencionados sequer foram analisados pelo Juízo de origem, por ter considerado a impugnação intempestiva.

Por derradeiro, registra-se que não restou configurada conduta e/ou comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pela parte recorrida.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, para que seja recebida e analisada a Impugnação apresentada pelo executado, aqui Agravante, Panamericano Administradora de Consórcio Ltda., nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n. 0002448-72.2005.8.11.0006, cód. 43977) promovido pelo aqui Agravado, Salustiano Pereira de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021